Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019530-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SIDINEI ALVES DA SILVA
AGRAVADOS:- CLAUDIO PIANA e LURDES VICARI PIANA
Agravo de Instrumento n. 1019530-92.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse.
O agravante alega que em 2019 adquiriu a fazenda Campo Belo de 533 hectares, cuja posse incluindo a dos antecessores somam mais de cinco anos.
Afirma que sua área é distinta da dos agravados (Fazenda Triangulo, localizada na Gleba Vale do Rio Sangue, em Brasnorte-MT). E mais, conforme laudo pericial, a área teria 806 hectares, porém a matrícula indica 520 hectares.
Aduz que não foi citado para a audiência de justificação e portanto, deve ser anulada.
Questiona os depoimentos da testemunha e dos informantes, dizendo que todos têm interesse direto na lide além da inconsistência dos relatos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse, fundamentada nos seguintes termos:
(...)
Pois bem, no caso dos autos verifico que lograram êxito os autores em demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida.
Nesse sentido, a testemunha e os informantes foram uníssonos em apontar os autores como legítimos possuidores da área objeto dos autos, bem como o esbulho possessório realizado, senão vejamos:
A testemunha Aquiles Antonio Rodeghero narrou que é vizinho da propriedade do Sr. Cláudio, sendo que há mais de 30 anos cuidava da terra para ele. Informou também que no ano passado a área foi invadida e os invasores passaram a extrair madeiras da “terra do Sr. Cláudio”. Disse, ainda, que foi ele quem fez o boletim de ocorrência da invasão; que viu na matrícula que a área está em nome do Sr. Cláudio desde 1978; e que apesar do Sr. Claudio morar em Cascavel, sempre teve contato com ele por ele ser o dono da área. Sobre os, ao menos em tese, invasores, disse que não sabe quem são; que só os conhece pelo nome; que eles não são de Brasnorte e que os proprietários das áreas ao redor têm medo deles, pois andam em grupo e com armas de fogo. Por fim, informou que conheceu pessoalmente o senhor Gilmar; que este inclusive o ameaçou; e que o senhor Claudio pediu para ele não cuidar mais da área porque essas pessoas poderiam lhe fazer mal.
No mesmo sentido, o informante Carlos Alberto de Carvalho disse que é vizinho da propriedade dos fundos da área objeto dos autos e que em meados do ano passado essa propriedade foi invadida; que a área é do Sr. Cláudio e que os invasores - que chamou de Gilmar, Elton e outros - também tentaram invadir uma propriedade sua; e que sempre que vão ao imóvel rural os invasores estão em bando e armados.
Ademais, o informante Henrique Deiss relatou que soube que com a invasão houve a retirada de madeiras; que sua área também foi invadida e depois os invasores ficaram mais na área do Sr. Claudio; que há mais de 30 anos o Sr. Claudio é possuidor da área; que toda invasão é um risco para a população da região, é um problema, é uma dor; e que não faz ideia de onde os invasores são.
Com efeito, pela análise dos documentos acostados à inicial ficou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, indícios de que além do esbulho possessório houve, em tese, extração ilegal de madeira na área objeto dos autos.
Do mesmo modo, o Boletim de Ocorrência, datado de agosto de 2019, demonstra mais um requisito, confirmando a data do esbulho e corroborando com as alegações constantes da exordial. Nesse sentido, ressalta-se que o temor, demonstrado pelo Boletim de Ocorrência lavrado, não é meramente subjetivo, mas funda-se, em verdade, em dados objetivos.
Quanto ao quarto e último requisito, tratando-se de ação de reintegração de posse, este também restou demonstrado. Com efeito, o autor está privado de sua posse em razão de ato dos esbulhadores.
Desta feita, reputam-se presentes os requisitos para o deferimento liminar, pois comprovaram os autores a posse, anterior aos atos de agressão. (Id 57646994)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que o agravante necessite da área para a sobrevivência.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, quando então serão analisados detidamente todos os documentos apresentados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator